Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-74.2018.8.11.0014
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001117-74.2018.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), ALAIDE MORALES CASTANHO - CPF: 037.513.438-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –
TRAYENTA – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – TEMA 106/STJ – REGRAS ORÇAMENTÁRIAS – PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito da população a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou evitem o risco de doença ou o seu agravamento.

Preenchidos os requisitos fixados no julgamento do REsp n.

1.657.156/RJ (Tema nº 106), quais sejam, imprescindibilidade da medicação, incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento e existência de registro do fármaco na ANVISA, faz-se necessário o fornecimento do medicamento pleiteado na demanda.

A mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Município levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos do Ação Civil Pública nº 0001117-74.2018.8.11.0014, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao fornecimento dos medicamentos Trayenta 5mg, Insulina Lantus e Insulina Apidra, até que seja suprida a necessidade da paciente.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 29693477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos do Ação Civil Pública nº 0001117-74.2018.8.11.0014, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao fornecimento dos medicamentos Trayenta 5mg, Insulina Lantus e Insulina Apidra, até que seja suprida a necessidade da paciente.

Como se sabe, o pedido inicial vislumbra o fornecimento dos medicamentos Trayenta 5 mg, Insulina Lantus e Insulina Apidra à paciente substituída pelo
Parquet
, Alaide Morales Castanho, na quantidade indicada na prescrição médica, durante todo o tratamento.

Ao julgar procedente o pedido inicial, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, que definiu alguns requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Consignou, ainda, que não é admissível que as regras orçamentárias, ainda que previstas constitucionalmente, possa prevalecer em detrimento do direito à saúde e a vida.

Por fim, salientou a comprovação da hipossuficiência da parte autora, bem como que o bloqueio de ativos financeiros tem se mostrado medida mais eficaz em ações cominatórias movidas em desfavor da Fazenda Pública (id. 29140469 e 29140470).

Pois bem.

O art. 196 da Constituição Federal (CF), cujo texto é repetido pelo art. 153 da Constituição Estadual, assegura que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Assim, pelo fato de ser o mais típico dos direitos sociais, o direito à saúde está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e com o direito à igualdade, circunstância que reforça o dever do Estado de assegurar o mínimo de condições básicas de vida ao cidadão.

É importante referir que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas em acordo com o texto constitucional e, em especial, com os ditames máximos de proteção à vida, à saúde e à dignidade humana, consoante disposto nos artigos 1º, III, 5º,
caput
; 6º,
caput
e 196, todos da Constituição Federal.

De igual modo, há de se observar as regras fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema/Repetitivo n° 106, publicado em 21.09.2018, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, veja-se:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II. incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III. existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

In casu
, extrai-se dos autos, através do relatório médico juntado no id. 29137984, que a Sra. Alaide Morales Castanho, realmente, é portadora de doença renal crônica em diálise peritoneal, HAS, cardiopatia dilatada, DM, distúrbio mineral ósseo e anemia crônica, sendo necessária a utilização da medicação vindicada.

Consta, também, da ficha de atendimento (id. 29137982 – pág. 03), que a parte autora não possui condições financeiras de arcar com os medicamentos necessitados.

Ainda, verifica-se que os medicamentos solicitados possuem registro na ANVISA sob os nº 103670167, 11300028 e 183260343, preenchendo assim, os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, é certo que o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos supostamente suportados pela Administração Pública.

Do contrário, violar-se-á o direito à vida – pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Em outras palavras, a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Município levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".

Aliás, examinando a questão, este Tribunal de Justiça já decidiu que

“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária nº 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019).

Assim, restando comprovado nos autos, através dos relatórios médicos, a condição de saúde do paciente e a necessidade do tratamento por meio de ficha de atendimento e demais documentos, há de ser garantido o seu fornecimento.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020